Tribunal: TJBA
Processo: 8000706-93.2021.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000706-93.2021.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ETELVINA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LAERCIO GOMES DE ALMEIDA, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DANIEL MACEDO CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

PJ05

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO.
PRELIMINAR DE NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEÇA RECURSAL IMPUGNA OS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIABILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.
PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PLEITEADA PELA APELANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PARTE APELADA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO. DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. DEMANDA ALICERÇADA NA ALEGAÇÃO DE TER SIDO REALIZADA OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUANDO O INTERESSE ERA PELA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NOVO. LICITUDE DA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EVIDÊNCIA. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE A OPERAÇÃO FOI EFETIVADA ATRAVÉS DO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO MEDIANTE SENHA DE USO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM QUE A APELANTE FOI ENGANADA POR ALGUM PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS CARREADOS QUE CONSTAM DE MANEIRA CLARA A OPERAÇÃO REALIZADA. NARRATIVA CONSTANTE DA RECLAMAÇÃO FORMALIZADA PELA APELANTE JUNTO AO BANCO CENTRAL COMPLETAMENTE DISTINTA DA APRESENTADA NOS FÓLIOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE
CORROBORAR A TESE DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO, DESVIRTUAMENTO DA MODALIDADE CONTRATUAL QUE DESEJAVA ANUIR OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. APELANTE NÃO DEMONSTROU MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO PARA APRECIAÇÃO DO JULGADOR. NEGÓCIO JURÍDICO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, §11 DO CPC. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DESDE A ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8000706-93.2021.8.05.0065
, oriundos da
Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conde/Ba
, em que figuram como parte apelante
ETELVINA SANTOS DE JESUS

e como parte apelada
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA